Tribunal: TJDFT
Processo: 0710693-48.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPREITADA. DEMOLIÇÃO DA RESIDÊNCIA. INÍCIO DA OBRAS. PARALIZAÇÃO DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E MUROS DEMOLIDOS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O pedido de revogação da gratuidade da justiça reclama elementos de prova que corroborem a alegação de que o beneficiado não ostenta os requisitos legais para o deferimento do aludido benefício. Portanto, ausente prova de alteração na hipossuficiência alegada e comprovada pela parte, deve ser mantida a gratuidade concedida pelo Juízo de origem.
2. Consoante dispõe o art. 373, inc. II, do CPC, incumbe ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. O pedido de alteração da metragem quadrada da casa que foi demolida deve ser provido, devendo se considerar como área demolida de 50,00m2, conforme se constata do contrato de empreitada.
4. O dano moral não é consequência imediata do inadimplemento contratual, mas apenas se configura ante clara lesão aos atributos da personalidade do ofendido, tais como a honra, imagem, dignidade etc. É cediço que só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Todavia, o fundamento fático narrado pelo Apelante não é hábil a desencadear a consequência jurídica pretendida.
5. Sendo cada litigante em parte vencedor e vencido, as despesas processuais devem ser proporcionalmente distribuídas entre eles (art. 86 do CPC).
6. Em face da sucumbência recursal, os honorários fixados na sentença no percentual de 10% sobre o valor da condenação foram majorados para o 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11 do CPC, os quais ficarão suspensos apenas em relação ao Apelante, em face da gratuidade concedida a ele por ocasião da sentença.
7. Apelação parcialmente provida para (i) considerar para fins do cálculo da indenização por dano material a área demolida de 50,00m2; e (ii) afastar a condenação do Apelante ao pagamento dos danos morais.